Tribunal: TJSP
Processo: 2327248-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RÉ QUE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS O TEMPESTIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA DECISÃO EM QUE SE LASTREIA A EXECUÇÃO. INÉRCIA DA DEVEDORA, POIS, CABALMENTE CARACTERIZADA. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO, TODAVIA, QUE SE REVELOU INFERIOR ÀQUELE APREENDIDO PELA

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RÉ QUE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS O TEMPESTIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA DECISÃO EM QUE SE LASTREIA A EXECUÇÃO. INÉRCIA DA DEVEDORA, POIS, CABALMENTE CARACTERIZADA. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO, TODAVIA, QUE SE REVELOU INFERIOR ÀQUELE APREENDIDO PELA DECISÃO HOSTILIZADA. VALOR DA MULTA, DE CONSEGUINTE, REDUZIDO PROPORCIONALMENTE, PARA CORRESPONDER À QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE, POR FIM, DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE ARBITRA A 'ASTREINTE'. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.